Tribunal: TJDFT
Processo: 0715160-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SORTEIO DE PRÊMIOS. PROMESSA DE RECOMPENSA. BOA-FÉ OBJETIVA. CUIDADO, TRANSPARÊNCIA E LEALDADE NA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A promessa de recompensa consiste no negócio jurídico unilateral em que se estipula uma gratificação ou recompensa pelo preenchimento de certa condição, ou pela prestação de certo serviço, anunciado publicamente, de maneira a obrigar o promitente a cumprir o prometido (art. 854 do Código Civil - CC).
2. As relações jurídicas devem ser norteadas pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do CC), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. As partes devem entender adequadamente o objeto da relação jurídica, quais são seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo que irão assumir.
3. Na hipótese, o apelado informou de modo claro e inequívoco qual prêmio seria sorteado, até mesmo porque uma das condições para que o candidato ganhasse o sorteio era assistir a transmissão ao vivo. A análise isolada do banner de divulgação do sorteio, como quer a autora/apelante, prejudica, ao final, outros interessados, o que fere a boa-fé objetiva. Em síntese, não foi frustrada a legítima expectativa da candidata, pois tomou conhecimento da ordem do sorteio logo que ela foi anunciada.
4. Recurso conhecido e não provido.